Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-42.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EXTORSÃO. ESCALADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. CONCURSO MATERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORAS. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado, mediante escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, e de extorsão, fixando a pena total em 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, postulando absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado e extorsão; (ii) estabelecer se estão corretamente reconhecidas as qualificadoras do furto; (iii) determinar a incidência do concurso formal em razão da pluralidade de vítimas no crime de furto; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, inclusive quanto ao deslocamento de qualificadoras e ao regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas resultam comprovadas pelo conjunto probatório, composto por depoimentos das vítimas, prova testemunhal, registros de imagens do sistema de segurança e elementos colhidos na investigação, todos harmônicos entre si.
4. A palavra da vítima, corroborada por outros meios de prova, revela-se idônea para fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando coerente e compatível com as demais evidências produzidas sob o contraditório.
5. As imagens do circuito de segurança e o laudo pericial demonstram a prática do furto mediante escalada e rompimento de obstáculo, bem como a atuação conjunta de mais de um agente, legitimando o reconhecimento das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal.
6. A exigência de pagamento para a restituição dos bens subtraídos, mediante diálogo intimidador e grave ameaça, caracteriza o crime de extorsão, sendo inaplicável a tese de exercício arbitrário das próprias razões, inexistente pretensão legítima juridicamente exigível.
7. A subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, no mesmo contexto fático, autoriza o reconhecimento do concurso formal de crimes de furto, nos termos do art. 70 do Código Penal.
8. O deslocamento das qualificadoras excedentes para a primeira fase da dosimetria da pena não configura bis in idem e encontra respaldo na jurisprudência consolidada.
9. A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, inexistindo direito subjetivo à adoção de fração matemática específica.
10. O concurso material entre os crimes de furto e extorsão impõe a soma das penas, justificando o quantum final e o regime inicial fechado, conforme o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.